Tribunal: TJES
Processo: 0000284-61.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-61.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE NILSON AMARAL FIGUEIREDO e outros

APELADO: DIESEL CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de nulidade da sentença em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 3. Depreende-se de forma clara ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo após a omissão das partes frente ao despacho para que fossem especificadas as provas que se pretendiam produzir, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão, já que - ainda que invertido o ônus da prova - não lograria êxito o recorrente quanto ao seu pedido, ante a ausência suporte probatório mínimo para tal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NILSON AMARAL FIGUEIREDO
em face da sentença (ID nº 5266719 - partes 6 e 7) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada em desfavor de
DIESEL CAR RETIFICA DE MOTORES LTDA,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 5266719 - parte 7 - fls. 4/14 do pdf) sustenta o recorrente a inviabilidade de julgamento antecipado, pois - além de requerida prova pericial - a questão em objeto não se trata de matéria unicamente de direito.

Alega, ademais, que o pedido de inversão do ônus da prova somente foi analisado no momento da sentença, ocasionando-lhe prejuízo, uma vez que a ação foi julgada improcedente por ausência de prova.

Assenta que o acordo entre as partes foi realizado em 29 de novembro de 2018, no valor de R$ 9.000,00, sendo totalmente quitado pelos apelantes, todavia, logo após a entrega do veículo, o mesmo apresentou defeito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para, declarando a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, seja determinada a prolação de uma nova, após a devida inversão do ônus da prova e exaurida a instrução processual, com a realização de prova pericial e outras.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (
TJGO
; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª.
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o
juiz o destinatário da prova
, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...]
Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo
, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual
não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte
. Assim, o
julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta
. (
TJCE
; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des.
DURVAL AIRES FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (
TJDF
; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (
TJGO
; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª
SANDRA REGINA TEODORO REIS
, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...]
Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (
TJMS
; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des.
MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito,
o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des.
ROSSIDELIO LOPES DA FONTE
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023 - destaquei).

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica, entendeu por
intimar as partes para informarem se possuiam interesse na produção de provas
,
especificando-as
, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide
(ID nº 5266719 - partes 6 - fl. 24 do pdf).

Procedida a intimação do despacho supra alinhavado (ID nº 5266719 - partes 6 - fl. 25 do pdf), em 28 de setembro de 2020,
ante a ausência de manifestação das partes
, foram os autos conclusos em 6 de maio de 2021 e, ato contínuo,
proferida sentença que julgou improcedentes o pedido autoral
.

Destarte,
malgrado tenha o recorrente solicitado a realização de prova pericial em sua petição inicial,
tem-se que a
prolação de sentença, com o consequente indeferimento quanto a tal pleito
,
não induz,

por si só,
no
reconhecimento de nulidade no julgamento
.

Explico.

E
m observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, depreende-se de forma clara
ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo após a
omissão
das
partes frente ao despacho
para que fossem

especificadas as provas que se pretendiam produzir
, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos,
entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de mácula do édito sentencial, rejeitando-a
, sobretudo, por já ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goias
afastado a nulidade ora suscitada perante julgamento antecipado
realizado
pelo juiz de primeiro grau, senão vejamos:

[...] Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz,
destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito
. (
TJGO
; AC 5507205-19.2021.8.09.0084, Rel. Des.
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
, Sétima Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3.
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Assento, ademais, que embora
todas as alegações da recorrente gravitem em torno da nulidade perpetrada
,
ter a sentença consignando que, ainda que procedida a inversão do ônus da prova,
não lograria êxito a recorrente, senão vejamos:

[...] constato que a parte autora baseia seus pedidos na falha na prestação de serviços fornecidos pela ré.

Isto é, a causa de pedir se revela no serviço defeituoso prestado pela requerida, o qual teria, supostamente, culminado em sucessivos defeitos no veículo objeto da demanda.

Ocorre que, do exame do caderno processual verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC.

É dizer, o requerente não demonstrou a falha no serviço prestado pela requerida, tendo coligido aos autos apenas notas fiscais e orçamentos, documentos os quais, por certo, não se prestam a demonstrar vícios na mão de obra fornecida.

Instado a produzir provas, o autor manteve-se inerte, razão pela qual deverá arcar com os ônus de sua conduta.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO I). 1. Conf. artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à Apelante/Autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do pedido. [...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 03163644520168090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 05/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/09/2019)

Ainda que se invertesse o ônus da prova, dada a relação de consumo, o consumidor não ficaria isento de demonstrar minimamente o direito alegado
,
o que também não fez o requerente
. Nesse caminhar já se posicionou o C. STJ:

[...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

Não bastasse isso, o autor transacionou com a requerida, vide contrato de fl. 16-18, comprometendo-se ao pagamento do débito ora debatido, de maneira que, sua pretensão neste momento afronta os princípios do pacta sunt servanda (o contrato faz lei entre as partes) e venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório).

Inexistindo prova da falha na prestação dos serviços, de rigor o reconhecimento da legalidade da cobrança em virtude do exercício legal de um direito, não havendo razões para se afastar os protestos impugnados.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, revogo as liminares anteriormente concedidas.

Infere-se, por tal razão, repito, ante a inércia das partes na especificação das provas que pretendiam produzir que, ainda que invertido o ônus da prova, não lograria êxito o recorrente quanto ao seu pedido, ante a ausência suporte probatório mínimo para tal.

Assente, portanto, que após a omissão frente ao despacho que intimou as partes para produção de provas, advertindo, naquele momento, que eventual inércia ensejaria preclusão e julgamento antecipado do feito, busca o recorrente, pela presente via, reabrir discussão sedimentadas ante a prolação de sentença contrária a sua pretensão.

Dessa forma, à luz do ônus da prova, por ter o recorrente permanecido inerte quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, não vejo como divergir da sentença que conclui pela ausência de prova apta a demonstar a falha na prestação dos serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 18:31:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47457525082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR